Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-86.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800682-86.2018.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDA MARIA GALVAO NASCIMENTO, RAPHAEL GALVAO NASCIMENTO, SABRINA GALVAO NASCIMENTO DE SOUSA, ALAN DELON GALVAO NASCIMENTO

APELADO: ANA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800682-86.2018.8.14.0013

APELANTES: RAIMUNDA MARIA GALVAO NASCIMENTO E OUTROS

APELADA: ANA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MOVIDA SOB A INTENÇÃO DE REAVER IMÓVEL CEDIDO PROVISORIAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Tratando-se de caso onde as partes debatem acerca do direito de usufruto sob imóvel, sendo-lhe que a recorrente afirma possui-lo em razão de compra e venda que visa ser comprovada através de recibo, e a recorrida que afirma possuir posse sobre o bem em razão cessão amigável realizada pelo real proprietário do imóvel, importa examinar o caso conforme a distribuição regular do ônus da prova previsto pelo art. 373 do CPC/2015;

II) As provas juntadas pela parte autora, ora recorrente, não são suficientes para comprovar qualquer direito sobre o bem em questão, vide que apenas apresenta declaração de venda da possível possuidora anterior do imóvel em questão, ainda elaborada décadas após a informada venda;

III) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800682-86.2018.8.14.0013

APELANTES: RAIMUNDA MARIA GALVAO NASCIMENTO E OUTROS

APELADA: ANA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDA MARIA GALVAO NASCIMENTO e OUTROS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada, movida em face de
ANA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora Maria Raimunda e seu esposo Sebastião Filho, adquiriram da Sra. VICÊNCIA DA CUNHA em data que não sabe precisar ‘’uma área de terras do Patrimônio Municipal, situada a Travessa Rui Barbosa, perímetro compreendido entre Av. Barão de Capanema e Rua D. Pedro II, onde dista 64,80 metros, com fundos projetados para Trave. Antônio Joaquim da Silva, apresentando as medidas de 9,50 metros de frente, 50 metros na lateral direita, 50,00 metros na lateral esquerda e 8,00 metros na linha de travessão, com uma área de 437,50 metros quadrados"; 2) que na data em que o imóvel foi adquirido, a autora e seu esposo não tomaram a precaução de documentar o imóvel, vindo a expedir uma declaração de venda somente em 05 de outubro de 2002, onde a vendedora declarou que realizou a venda do imóvel para o casal; 3) que quando o cunhado mais novo da Requerente casou (Sr. Luiz Alberto e sua esposa Ana Claudia, ora requerida), o casal cedeu o uso do imóvel provisoriamente para os recém casados; 4) entretanto, que o imóvel nunca foi devolvido, sendo-lhe que a parte necessita retoma-lo; 5) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a devolução do imóvel cedido.

Contestação fora apresentada, onde se alegou, em síntese, que o imóvel em questão pertencia não a Sra. Raimunda e seu falecido marido, Sr. Sebastião Filho, mas ao genitor deste último, Sr. Sebastião, que teria cedido o imóvel em favor do seu filho mais velho, Sr. Luiz Alberto.

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pleitos contidos em inicial (ID. 10368062). Nesse sentido, considerou-se que a parte autora não teria comprovado ser proprietária do imóvel em questão.

Apelação apresentada pela requerida (ID. 10368063), onde argumenta que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude que a sentença fora proferida em desconformidade as provas contidas nos autos, vide que embasada somente nos testemunhos das partes diretamente interessadas. Nesse sentido, alega que teria comprovado ser proprietária do imóvel, dado que: 1) foi juntado aos autos o Título de aforamento do imóvel, em nome de Vicência Cunha; 2) Foi juntada Declaração da Sra. Vicência Cunha afirmando que vendeu o imóvel para Sebastião Filho no ano de 1986; 3) A Sra. Francisca Cunha, irmã da Sra. Vicência, foi ouvida na qualidade de testemunha e afirmou que sua irmã de fato vendeu o imóvel para si e para seu marido.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 10368067).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800682-86.2018.8.14.0013

APELANTES: RAIMUNDA MARIA GALVAO NASCIMENTO E OUTROS

APELADA: ANA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Dentro desse contexto, observo e estendo o benefício da gratuidade da justiça concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Nesse sentido, observa-se que a controvérsia do caso circunda em saber se a parte é de fato dona do imóvel e se ela possui direito de reaver o bem que alega ter cediço a terceiro.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Trata-se de caso onde o direito de usufruto do imóvel cerne do litígio se encontra obtusamente enredado em provas desprovidas de maior formalidade. Nesse sentido, vê-se que enquanto a apelante afirma ser dona do imóvel em questão por meio de uma declaração expedida décadas após a alegada compra e venda do bem, a apelada sustenta o direito de permanecer no imóvel em razão de uma suposta cessão verbal do bem pelo seu sogro.

Logo, depreende-se que o caso comporta uma análise detalhada das provas juntadas pelas partes. Doravante, sabe-se que o ônus da prova recai primeiramente sobre o autor da demanda, aqui ora apelante, vide art. 373 do CPC/2015. Por esse motivo, vejamos se a parte recorrente comprova minimamente o direito alegado em inicial.

Examinando os autos, percebe-se que os apelantes sustentam o alegado direito em dois documentos, os quais são: 1) título de aforamento do imóvel em questão, expedido em 09/07/1985 (ID. 10367839 - Pág. 1); 2) Declaração da Sra. Vicência, elaborada em 05/10/2002, afirmando ter vendido o imóvel no ano de 1986 à recorrente e seu marido (ID. 10367839 - Pág. 2).

Não obstante, vê-se que inexiste qualquer outra prova nos autos que sustente outros pontos da narrativa da inicial. Nesse contexto, observa-se que não há qualquer indício que nos permita aferir: 1) sobre as condições e valores da compra e venda do imóvel; 2) da prévia moradia da recorrente e seu marido no imóvel; 3) das condições da cessão do imóvel ao cunhado dá apelante.

Além disso, nota-se que o título de aforamento em questão é designado para VICÊNCIA DA CUNHA SILVA, sem qualquer outra informação adicional que permita melhor identificar a pessoa que recebeu o bem do ente público. O que, doravante, torna-se um problema diante do fato de que a pessoa que assina a declaração juntada pela parte recorrente se chama VICÊNCIA SARAIVA DA CUNHA. Logo, inequívoco a existência de certa dúvida enquanto a segura identidade da Sra. Vicência, vide que o título de aforamento não informa nenhum documento pessoal da parte que recebeu o bem, dificultando notar se as duas ‘’Vicências’’ são a mesma pessoa.

Desse modo, considerando a inequívoca ausência de maiores provas da alegada propriedade, e ainda observando que o único documento juntado para comprovar a compra e venda do imóvel em questão ainda comporta em certa dúvida acerca da identidade entre a pessoa que declarou a compra e venda e a que recebeu o imóvel pelo título de aforamento, reporta-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que, como muito bem notou o juízo singular, inexiste prova nos autos acerca de qualquer direito da autora sob a propriedade alegada. Sendo-lhe, doravante, requisito para a fundamentação do pedido elaborado em inicial.

Portanto, depreende-se que a recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu alegado direito, conforme art. 373, I, do CPC/2015. Fazendo-se, então, medida impositiva a improcedência da demanda, vide ausência de sustentáculo probatório das alegações autorais.

Em casos onde a prova do domínio sobre o bem é essencial para a procedência da demanda, a jurisprudência do presente TJPA têm compreendido que a falta desse tipo de prova conduz a improcedência do pedido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SEM PROVA DO DOMÍNIO. RECIBO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO É IDÔNEO PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0879023-67.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS, CONSTATA-SE A NÃO COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM LITIGIOSO POR PARTE DOS APELADOS, PELO QUE DEVE SER JULGADO IMPROCENDENTE O PEDIDO REIVINDICATÓRIO. A PROPRIEDADE DOS BENS IMÓVEIS OCORRE COM A INSCRIÇÃO DO BEM NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (CRI) COMPETENTE, OU SEJA, AINDA QUE A SITUAÇÃO FÁTICA SEJA OUTRA, A PROPRIEDADE SERÁ DETERMINADA PELA INSCRIÇÃO CONSTANTE NO CRI, HIPÓTESE NÃO ALOCADA NOS PRESENTES AUTOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003666-50.2010.8.14.0015 – Relator(a): CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 13/08/2012 )

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025